Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002410-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ELI COELHO DA SILVA - CPF: 481.770.241-91 (AGRAVANTE), CLAUDINEY Pinheiro (AGRAVADO), CLAUDINEY PINHEIRO (AGRAVADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES ACOMPANHANDO A INICIAL PARA EXAME DA PRETENSÃO LIMINAR – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na ação possessória, inexistindo elementos objetivos de prova junto à inicial, é dever do julgador designar audiência de justificação prévia para posterior exame da possibilidade ou não da concessão da proteção liminar, nos termos do art. 562 do CPC.

2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELI COELHO DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.° 1000738-44.2021.8.11.0004, movida em face de
CLAUDINEY PINHEIRO
, indeferiu a medida liminar pleiteada pela Agravante.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão objurgada ao argumento de que preenche os requisitos necessários para a proteção
in limine
.

Assevera que adquiriu o imóvel objeto da controvérsia de sua irmã no ano de 2012, que, por sua vez, havia recebido o bem do Município de General Carneiro/MT.

Destaca que, desde a data em que adquiriu o imóvel,
vem pagando impostos e mantendo o lote limpo e cercado.

Relata que
no último fim de semana o requerido adentrou no imóvel, destruindo parte do alicerce, e se não fosse a intervenção de vizinhos, a teria retirado à força do local.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão no ID 77115498.

Contrarrazões no ID 88535954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face do Agravado, visando à proteção da sua posse no imóvel localizado na quadra C, lote 10, com 450 metros de frente para a Rua Professor Valdemar Pereira, na cidade de General Carneiro-MT.

Na inicial, a Agravante alegou, em suma, que no ano de 2012 sua irmã recebeu o imóvel em doação da Prefeitura e que, no mesmo ano, a Agravante comprou o lote, passando a mantê-lo limpo e cercado.

Aduziu que após a Eleição Municipal de 2020, o Requerido/Agravado vem tentando esbulhar a sua posse no imóvel, sob o argumento de que agora ele é o dono do bem, o qual recebeu do atual Prefeito Municipal.

Assim, requereu tutela de urgência e a expedição de mandado proibitório para que o Requerido se abstenha de molestar ou turbar a sua posse.

Pois bem. A legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada à prova de quatro requisitos: a) da posse sobre o imóvel, b) da turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) da data; d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina:

“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).

Para o professor Luiz Guilherme Marinoni,
“existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a Ed., Editora RT, 2016).

Assim, estando devidamente instruída a inicial, o juiz poderá, antes mesmo de ouvir o demandado, ordenar a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração, ou, caso contrário, determinar que o autor justifique o que foi previamente alegado, citando-se e intimando-se o réu para comparecimento à audiência designada (CPC, art. 562).

Na hipótese, o juiz entendeu que não estava comprovada a posse exercida pela autora e a suposta turbação. Por isso, não deferiu de plano a manutenção na posse nos seguintes termos:

6. Para a concessão da liminar pleiteada impõe-se obediência aos requisitos do artigo 927 do CPC, os quais reproduzo na integra:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o artigo 567, CPC, assim preleciona:

Art.

567
- O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.

Coadunando-se com a dicção dos dispositivos supramencionados, tenho que a liminar pleiteada não merece prosperar. Isso porque os documentos acostados nos autos não são capazes de afirmar e forma clara que a Autora possui o imóvel discutido nesta demanda, tão somente, demonstrou a limpeza no imóvel, não havendo sequer uma benfeitoria.

Outro ponto que vale destacar é que o suposto contrato de compra e venda firmado entre as irmãs no ano de 2012, tem termos diversos aos explicitados na petição inicial, e teve o reconhecimento de firma somente da Autora no dia 13.01.2021.

Ultimo documento acostado, é de um possível título de doação, mas que sequer tem o endereço do imóvel doado pela prefeitura, e uma assinatura do doador.

Destarte, não está comprovada a posse do autor sobre os lotes objetos de litígio. A propósito, eis o seguinte entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - AUSÊNCIA - LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. -
Para que seja possível a concessão do interdito proibitório, é necessária a comprovação da posse e do justo receio de que seja molestada, esbulhada ou turbada. - Ausente a comprovação dos requisitos exigidos para a concessão da liminar, haja vista que a parte, aparentemente, não detém a posse do imóvel, não pode ser expedido mandado proibitório em sede de liminar.
- A decisão que entendeu dessa forma deve ser mantida e o recurso não provido”.
(TJ-MG - AI: 10637130067258001 MG , Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2014).

DISPOSITIVO:

12. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar formulado na inicial.

Esta foi a decisão deu ensejo à propositura deste instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam, de plano, o direito da Recorrente e o perigo do dano, o que obsta o deferimento do pedido de tutela de urgência, como concluiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, analisando detidamente a documentação que instrui os autos, tenho que não há prova documental suficiente da posse que a Recorrente alega exercer sobre o imóvel.

A Recorrente limitou-se em juntar vídeo em que mostra o lote limpo; contudo, não se vislumbram as benfeitorias (ID 48046450). Colacionou, também, contrato de compra e venda datado de 2012, cujo documento possui o reconhecimento de firma tão somente da Agravante, em 13/01/2021, como se vê no ID 48045809).

O Agravado, por sua vez, afirma que foi nomeado para atuar como Subsecretário de Terras e Assuntos Fundiários da Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT, conforme Portaria de Nomeação acostada no ID 88535958, e que, nessa qualidade, analisou requerimento protocolado pela Agravante em 21/01/2021, na Prefeitura Municipal de General Carneiro (acostado no ID 88535961) em que solicitava fossem disponibilizados a Planta Cadastral e o Mapa do Loteamento onde está situado o imóvel objeto desta ação.

O Recorrido alega que, após análise do pedido, constatou algumas incongruências nas documentações apresentadas pela Requerente, pois o título de Propriedade no 179/2021, outorgado à Sra.
Silmeia Coelho da Silva
, foi expedido em 09 de maio de 2012 (ID 88535963); contudo, o contrato de compra e venda celebrado entre Silmeia e a Agravante está com data 20 de janeiro de 2012 (ID 88535964), ou seja, o contrato de compra e venda foi formalizado antes da expedição do título de propriedade.

Além disso, o reconhecimento de firma foi feito somente na data de 13 de janeiro de 2021, assim como os pedidos para ligação de água e IPTU somente foram requeridos em 2021.

Diante de tais inconsistências nas datas, o Agravado registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.23913 em 26 de janeiro de 2021, o que deu causa à instauração do Inquérito Policial para apurar os fatos e circunstâncias que noticia a prática, em tese, de falsificação de documento público e/ou falsidade ideológica e uso de documento falso, conforme Portaria no 25/2021 (documentos constantes do ID 88535969).

A ação principal foi proposta em 01/02/2021.

A verdade é que ambas as partes trouxeram versões que se contradizem e que carecem de maiores elementos para melhor aferir os pressupostos relativos à posse, e demais requisitos, o que certamente viria se o juiz tivesse optado por realizar a audiência de justificação prévia, consoante determina o CPC.

Com efeito, diante dos diversos documentos carreados aos autos, se o Juiz que preside o feito não está convencido do preenchimento dos requisitos legais, deve, antes de mais nada, oportunizar à parte Autora justificar o alegado em audiência, o que não ocorreu na hipótese sob exame em afronta à lei de ritos.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, casso a decisão recorrida e determino a realização da audiência de justificação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021